Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. MULTA CONTRATUAL. FIDELIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. Se o magistrado da causa, ao sanear o feito, na forma do artigo 357, do Código de Processo Civil, manifestou-se de modo fundamentado sobre todos os pontos alegados pela parte, inexiste nulidade que possa ser reconhecida. Hipótese em que o pedido de tutela provisória de urgência restou prejudicado pelos demais argumentos expostos na sentença, sendo o indeferimento do pedido decorrência lógica do entendimento adotado pelo julgador quanto à legitimidade das multas contratuais aplicadas. Deve ser mantida a sentença que considerou válidas as multas contratuais aplicadas ao consumidor, pois amparada na disciplina contratual expressamente prevista no instrumento firmado entre as partes, bem como nos elementos de prova presentes no caderno processual. Na espécie, a alteração contratual não se deu por culpa da empresa prestadora do serviço, mas por mero interesse do contratante, de reduzir o custo do contrato, inexistindo abusividade na cobrança de multa contratual por quebra do compromisso de fidelidade.